Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos declaratórios. Oposição com efeito infringente do Acórdão. Feito chamado à ordem para disponibilizar o Acórdão, eletronicamente. Apelação dos embargantes à execução. Questão superada. Inexistência de prejuízo ao banco. Preparo realizado e que não permite revisão em fase ulterior ao julgamento do caso controvertido. Honorários de advogado. Juiz que, de ofício, elevou o valor dos embargos

Ementa:
Embargos declaratórios. Oposição com efeito infringente do Acórdão. Feito chamado à ordem para disponibilizar o Acórdão, eletronicamente. Apelação dos embargantes à execução. Questão superada. Inexistência de prejuízo ao banco. Preparo realizado e que não permite revisão em fase ulterior ao julgamento do caso controvertido. Honorários de advogado. Juiz que, de ofício, elevou o valor dos embargos à execução de R$ 100.000,00 para R$ 28.007.637,79. Valor exorbitante e que não diz respeito ao interesse das partes. Valor de R$ 100.000,00 adotado pela Turma julgadora como base para fixação dos honorários de advogado. Impossibilidade de se alterar o valor da honorária, até porque o causídico do banco não efetuou trabalho para auferir mais de dois milhões e oitocentos mil reais. Banco que não obteve proveito econômico de R$ 28 milhões Pré-questionamento. Inteligência do art. 1.025, do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1051263-55.2017.8.26.0100/50005, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são
embargados
THOMAZ
BASTOS,
WAISBERG,
KURZWEIL
ADVOGADOS, CRISTIANE BARBOSA DODOBERO BUMLAI, EVA
ELISE DOMINGOS DOS SANTOS BUMLAI e ANDRE DE CARVALHO
PAGNONCELLI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 2/9
VOTO N.:45535
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1051263-55.2017.8.26.0100/50005
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL
ADVOGADOS, CRISTIANE BARBOSA DODOBERO BUMLAI,
EVA ELISE DOMINGOS DOS SANTOS BUMLAI E ANDRE DE
CARVALHO PAGNONCELLI
Embargos declaratórios. Oposição com efeito infringente do Acórdão. Feito
chamado à ordem para disponibilizar o
Acórdão, eletronicamente. Apelação dos
embargantes
à
execução.
Questão
superada. Inexistência de prejuízo ao
banco. Preparo realizado e que não permite
revisão em fase ulterior ao julgamento do
caso
controvertido.

Honorários
de
advogado. Juiz que, de ofício, elevou o
valor dos embargos à execução de R$
100.000,00 para R$ 28.007.637,79. Valor
exorbitante e que não diz respeito ao
interesse
das
partes.
Valor
de
R$
100.000,00 adotado pela Turma julgadora
como base para fixação dos honorários de
advogado. Impossibilidade de se alterar o
valor da honorária, até porque o causídico
do banco não efetuou trabalho para auferir
mais de dois milhões e oitocentos mil reais.
Banco que não obteve proveito econômico
de R$ 28 milhões Pré-questionamento.
Inteligência do art. 1.025, do CPC.
Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 3/9
Banco do Brasil S;/A interpõe estes declaratórios
com efeito infringente contra o Acórdão de fls. 82/103.
Trata, inicialmente, dos fatos e, em seguida, do chamamento
à ordem, cuidando, adiante, dos vícios da omissão e
contradição, reportando-se à deserção do recurso e ausência
de recolhimento em dobro do preparo e cuidando,
igualmente, dos honorários advocatícios. Pede, então, que,
sanados os vícios, seja declarada a deserção da apelação e
fixados os honorários com base no valor majorado da causa.
É o relatório.
1. De pronto, chama-se o feito à ordem, como
solicitado, para “que o acórdão ora embargado seja
disponibilizado, também, nos autos eletrônicos relativos à
apelação”. Caberá ao Cartório essa regularização.
2. Dos vícios da omissão e contradição, diga-se que,
simplesmente, eles não se encontram caracterizados nos
autos.
Impõe-se, contudo, enfrentar a matéria relativa a
estar deserto o recurso de apelação dos embargantes da
execução, visto que não se fez o recolhimento do preparo em
dobro.
Esta matéria se encontra preclusa.
Dessume-se da leitura da ementa do Acórdão
embargado o seguinte:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Oposição pelos cônjuges, ora embargantes à execução.
[...]
[d]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 4/9
subsidiariamente, que o recolhimento seja feito de forma
simples. Benefício negado, preparo recolhido. Prejudicado o
pedido da gratuidade”.
E, ainda, que:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. [2] Agravo interno do
escritório de advocacia. Substabelecimento dos poderes sem
reserva de iguais. [...]Agravo interno que, se conhecido, não
seria acolhido: [a] ex-advogados que deverão ajuizar a ação
para o fim pretendido; [b] quanto à gratuidade, resultou
prejudicada pelo recolhimento do preparo”.
E, também, que:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
[3]
Embargos
declaratórios. [...] [c] Gratuidade prejudicada ante o preparo
realizado; [d] Pedido para recolhimento simples das custas.
Pedido prejudicado. Recolhimento efetuado. Embargos
rejeitados”.
Feito o preparo a permitir o conhecimento da apelação
e não tendo o banco se oposto àquela época, nada pode
exigir, nesta oportunidade, até porque ele nenhum prejuízo
sofreu com o Acórdão lavrado, ao contrário dos embargantes
da execução, que se viram vencidos na demanda.
A
objetividade
do
banco
queda-se
diante
da
subjetividade da decisão colegiada que afastou os embargos
à execução, a implicar em vitória do embargante.
3. Neste tópico, o embargante cuida da verdadeira
matéria que seria do exclusivo interesse do advogado.
Quer o banco que o arbitramento seja feito com base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 5/9
no valor majorado pelo juiz de Primeiro grau.
Isso, contudo, não se mostra possível.
Está destacado na ementa, a esse respeito, que:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. [1] Equívoco do juiz de
piso. Elevação de ofício do valor atribuído aos embargos de
R$ 100.000,00 para R$ 28.007.637,79. Ausência de
discussão em torno do contrato. Pleito para serem
declarados parte ilegítima. Houve o recolhimento das custas
com base no novo valor. Impossibilidade de se levar em conta
o altíssimo valor por não haver condenação nem transparecer
para a parte vencedora o proveito econômico. Caso que deve
ser quantificado pelo valor inicial. Repristinação necessária”.
Com mais palavras e melhor explicação, assim ficou
fundamentada a questão envolvendo o motivo pelo qual dever-
se-ia observar o valor atribuído aos embargos à execução:
“1] De início, diga-se que o d.juiz de piso se equivocou
ao determinar que se atribuísse o valor correto aos
embargos, com apoio no art. 295, inciso II, do diploma
processual civil, elevando-se o valor da causa de R$
100.000,00 para R$ 28.007.637,79.
E isso porque os embargantes não vieram discutir em
juízo sobre o contrato (cédula rural hipotecária), mas, sim,
sobre a própria situação, que eles entendem ser de
ilegitimidade de parte, por estarem casados com os
intervenientes garantes pelo regime de separação absoluta
de bens.
Mostrar-se-ia pertinente se o valor da causa dissesse
respeito à parte controvertida, de que cuida a mesma norma
processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 6/9
Dado que não se tem, nem se teve, critério para se
saber qual o valor cabível ao caso, dever-se-ia ter por
correto o importe de R$ 100.000,00 atribuído pelos
embargantes, inicialmente.
Fatidicamente, não se pode mais alterar a ordem de
Primeiro grau, por força de preclusão, eis que não se
insurgiram os recorrentes pela via do agravo de instrumento.
Aliás, ao contrário, aquiesceram à porde judicial, recolhendo
as custas pertinentes.
Todavia, e considerando que os embargos, qualquer
que seja seu desfecho, por não discutirem o conteúdo
econômico do contrato bancário, não poderão, à evidência,
ter por base a condenação ou o proveito econômico, quando
do arbitramento dos honorários advocatícios.
Dado que houve a elevação estapafúrdia do valor da
causa, sem critério lógico-jurídico, e sem combate da
defesa, impossível o arbitramento dos honorários com apoio
em tão absurdo valor, considerando-se o interesse dos
embargantes, que é voltado para o reconhecimento da
ilegitimidade de parte, ou, quando menos, para que fique
reconhecido,
“que,
em
relação
aos
Embargantes,
a
responsabilidade pelo pagamento do crédito executado está
limitada
ao
imóvel
hipotecado,
sendo
absolutamente
descabida a prática de qualquer ato de constrição sobre
quaisquer outros bens integrantes dos patrimônios dos
Embargantes” (fls. 22).
Bem por isso, provido ou não o apelo, entende-se
razoável, para não dizer legítimo, apoiar-se no valor de R$
100.000,00 para a fixação da honorária, até porque, se se
tiver por base a quantia de R$ 28.007.637,79, haveria um
descompasso absurdo entre a pretensão dos embargantes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 7/9
a falta de discussão em torno das condições da cláusulas do
contrato bancário.
É isso”.
Em complementação, declarou-se o que segue:
“[e] Concernente aos honorários de advogado, atente-
se que os próprios apelantes, então embargantes, insurgiram-
se contra a fixação da honorária em razão da improcedência
dos embargos, assim se manifestando:
“Nesse caso, a aplicação literal do disposto no art. 85,
§2° do CPC, acarreta exorbitante e injusta condenação, dado
que a própria sentença reconhece expressamente que os
embargantes
são
apenas
cônjuges
dos
garantidores
hipotecários da dívida executada, e não devedores” (fls.
692).
Não se olvide, contudo, que, na inicial dos embargos,
constou pretensão diametralmente oposta, ou seja, que “Em
todos os casos, é de rigor que o Embargado seja condenado
ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor executado, o que desde já se requer”
(fls. 22).
Apesar do altíssimo valor pretendido a título de
honorários, os embargantes deram aos embargos (causa),
apenas, o valor de R$ 100.000,00 (fls.23).
É curiosa essa atitude dos recorrentes: querem
embolsar muito (honorários) e desembolsar pouco (custas).
Não fica esquecido, porém, que, no Acórdão anulado, a
verba honorária foi fixada em 15% sobre o valor da causa
(de R$ 100.000,00) (fls. 778).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 8/9
Agora, e como ficou exposto no item [1] deste
julgado, impõe-se admitir como piso para a fixação dos
honorários o valor inicialmente atribuído aos embargos, na
casa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Por esse viés, eleva-se a honorária em favor do
causídico do banco de 10% para 20%, pelo trabalho realizado
nos autos, inclusive, o adicional, por força do disposto no art.
85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil”.
Essa a solução dada no Acórdão combatido e que não
deve sofrer modificação em sede de embargos.
Considerando, ademais, que o próprio banco não teve
nem tem proveito algum com a permanência dos embargantes
na execução, não pode almejar ganho equivalente a 10%
sobre o astronômico valor a que elevou o juiz da causa para
R$ R$ 28.007.637,79, até porque o advogado do banco não
realizou trabalho para merecer quantia superior a dois
milhões e oitocentos mil reais.
A base foi a de R$ 100.000,00, a incidir verba
honorária de 20%, de acordo como disposto no art. 85, §§ 2o
e 11, do diploma processual civil.
Não há motivo para se alterar o que ficou decidido
pela d.Turma julgadora.
Do prequestionamento, cuida o art. 1.025 do diploma
processual civil, que dispõe: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de
pré-questionamento,
ainda
que
os
embargos
de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Afinal, de tudo o que se discutiu no Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50005 SÃO PAULO 9/9
embargado e neste julgado, entende-se que a tudo se deu
atenção e que só houve a rejeição por consequência da
convicção formada e exibida contrariamente ao interesse da
parte inconformada.
Ante o exposto, e regularizando o cartório a
disponibilização do Acórdão, rejeita-se o recurso dos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica